Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-67.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CESSÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL DE USUFRUTUÁRIO. PENHORA DO USO, FRUTOS E RENDIMENTOS. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EVENTUAL CESSÃO DE USUFRUTO ESTEJA PRODUZINDO FRUTOS E RENDIMENTOS SOBRE OS QUAIS PODERIAM RECAIR A PENHORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, nos autos do PJE n. 0703179-12.2017.8.07.0008, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
2. Na via do presente agravo de instrumento, o agravante postulou o deferimento da antecipação da tutela recursal, “a fim determinar, liminarmente, a penhora do uso, frutos e rendimentos que são auferidos pelo Executado Luiz Fernandes da Silva com a cessão da utilização do imóvel comercial de que é usufrutuário, na forma do art. 823, III, c/c arts. 867, 868, 869 e seguintes do Código de Processo Civil.”.
3. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada, bem como a “Expedição de ofício ao referido Registrador de Imóveis para que este proceda a imediata averbação da constrição judicial na matrícula n.o 3950, conforme art.239 da lei 6.015/73 – Lei de Registros Públicos.”.
4. Agravo conhecido, porquanto interposto em face de decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que encontra amparo no art. 31 do RITRJE/DF.
5. Não evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, negou-se o pedido de antecipação da tutela recursal (decisão ID 13014836).
6. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:

"(...). No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.
Com efeito, a despeito da inalienabilidade do direito real de usufruto, reconhece-se, na doutrina e na jurisprudência, a possibilidade de penhora de frutos e rendimentos auferidos por usufrutuário, uma vez que é admissível a cessão do exercício do usufruto, consoante o art. 1.393 do Código Civil.
Na espécie, contudo, da análise do conjunto probatório constante dos autos até o presente momento, não restou demonstrado que eventual cessão de usufruto esteja produzindo frutos e rendimentos sobre os quais poderiam recair a penhora, sendo este um requisito também reconhecido pela jurisprudência para fins de concessão da constrição. Nesse sentido, confira-se:

CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALIENAÇÃO DO EXERCÍCIO DE USUFRUTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo os artigos 1.393 e 1.394 do Código Civil, o usufrutuário detém a posse, uso, administração e percepção dos frutos da coisa. Só que o direito real de usufruto é inalienável, e não comporta penhora. Porém, os frutos e rendimentos, oriundos do exercício desse direito, podem ser penhorados, uma vez que são passíveis de cessão, seja a título gratuito ou oneroso.
2. A decisão agravada não merece reparo, uma vez que não há elementos suficientes nos autos de que o imóvel encontra-se ocupado e de que o bem esteja produzindo frutos passíveis de penhora.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 815154, 20140020092639AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 4/9/2014. Pág.: 128)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. PENHORA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE USUFRUTO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE FRUTOS E RENDIMENTOS. CONTAGEM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO E DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. O artigo 1.393 do Código Civil dispõe que "Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso." 2. Embora seja impenhorável o direito real de usufruto, haja vista a impossibilidade de sua alienação, é possível a penhora de seus frutos e rendimentos, uma vez que a cessão do exercício do usufruto é admitida, cabendo à parte demonstrar que o bem está produzindo frutos e rendimentos sobre os quais poderia recair a penhora. [...] (Acórdão 1191656, 07209482320188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Demais disso, observa-se que o juízo de origem não negou a possibilidade de se determinar penhora sobre os rendimentos e frutos decorrente da cessão do usufruto, mas, apenas, tomou a cautela de obter elementos informativos quanto a sua real ocorrência, o que, a priori, se mostra necessário para a efetivação da medida.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)"

7. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
9. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.